Tribunal: TJSP
Processo: 0042190-80.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Embargos de Terceiro – Falência regida pelo Decreto-Lei 7.661/45 – Matéria que se insere na competência preferencial da Primeira Subseção de Direito Privado – Conflito de competência procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0042190-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante
EXMOS DESEMBARGADORES DA 2a CAMARA RESERVADA DE DIREITO
EMPRESARIAL, é suscitado 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção
do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram procedente o conflito para fixar a competência da Câmara
Suscitada.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), GOMES VARJÃO, MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES,
A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA,
CORREIA LIMA E COSTA NETTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0042190-80.2020.8.26.0000 -Voto no 49681
2
VOTO No: 49681
CONF No: 0042190-80.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
SUTE. : 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO
EMPRESARIAL
SUDA. : 6a CAMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERDOS: MARIA CLARA POZZI BASTOS DUARTE E
OUTROS E ZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
”CONFLITO DE COMPETÊNCIA Embargos de Terceiro
Falência regida pelo Decreto-Lei 7.661/45 Matéria que
se insere na competência preferencial da Primeira Subseção
de Direito Privado Conflito de competência procedente
para fixar a competência da Câmara Suscitada.”
1)
Trata-se
de
conflito
de
competência suscitado no agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos
dos embargos de terceiro.
A Suscitante, 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, alega que falência foi
decretada na vigência do Decreto-Lei 7.661/45.
A Suscitada, 6a Câmara de Direito
Privado, alega, em síntese, que a lide versa
sobre a arrecadação pela massa falida de bens
das agravantes.
É o breve relatório.
2) No caso em tela o recurso foi
interposto nos Embargos de Terceiro opostos nos
autos da Falência de “CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA”.
Referida falência decretada sob a
égide do Decreto-Lei 7.661/45 cuja competência é
da Primeira Subseção de Direito Privado, a quem
compete julgar “Falências, concordatas e seis
incidentes,
regidos
pelo
Decreto-Lei
no
7.661/1945;”, nos termos do art. 5o, inciso I,
item I.31 da Resolução no 623/2 013.
Nesse sentido recentemente decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0042190-80.2020.8.26.0000 -Voto no 49681
3
o C. Grupo Especial de Direito Privado:
“EMENTA:
Conflito
de
Competência
Falência decretada sob a égide do
Decreto-lei
7661/45
-
Matéria
que
insere na competência da 1a Subseção
de Direito Privado - Incidência das
regras
insertas
no
artigo
1o
da
Resolução 207/2005 e no artigo 2o da
Resolução 558/2011 Precedentes deste
E.
Grupo
Especial
-
Conflito
procedente,
para
reconhecer
a
competência da e. 3a Câmara de Direito
Privado.”
(CC
no
0013168-11.2019.8.26.0000
Rel. Des.
A.C.Mathias Coltro j. 25.04.2 019)
Ressalte-se que Câmara Suscitada também se encontra preventa em razão do julgamento do Agravo de Instrumento no
0126798-31.2008.8.26.0000, incidindo, no caso, a
Súmula 98 deste E. TJ/SP: “A competência das
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial
abrange apenas os processos distribuídos após
sua
instalação,
ressalvada
a
prevenção
estabelecida no art. 102 do Regimento Interno.”
Ante
o
exposto,
julga-se
procedente o presente conflito para fixar a
competência da Câmara Suscitada.

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator